Tribunal: STF
Processo: HC 73162
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  TENTATIVA   DE  HOMICIDIO.  PENA
AGRAVADA  E  MEDIDA  DE SEGURANÇA  IMPOSTA  EM  FACE  DA REINCIDENCIA
RECONHECIDA  PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.  REFORMA  DA  DECISÃO PELO
TRIBUNAL  "A  QUO",  QUE  ENTENDEU  QUE  A  REINCIDENCIA  NÃO  RESTOU
CONFIGURADA,  CANCELANDO A  MEDIDA DE  SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A
PENA  AGRAVADA PELA REINCIDENCIA  E PELA  NÃO OBSERVANCIA DO CRITÉRIO
TRIFASICO (ARTS. 68 DO CÓDIGO PENAL).
          1.  Ainda  que  o Tribunal,  ao  julgar  a  apelação, tenha
afastado  a agravante  da reincidencia,  reconhecida pelo Conselho de
Sentença, restou o reconhecimento, pelo Juiz, de que o paciente tem a
personalidade  voltada  para   o  crime,  razão   suficiente  para  o
agravamento da pena.
          2.  O denominado  critério trifasico  de aplicação da pena,
previsto  no art.  68 da  atual Parte  Geral do  Código Penal (Lei n.
7.209/84),  não  poderia ter  sido  observado em  sentença  e acórdão
prolatados  em 1975, porque  só teve aplicação  a partir do inicio de
1985.
          3. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.